Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo bancário. Débito em conta autorizado. Conta-salário. Cobrança de parcelas vencidas e suspensas. Ausência de conduta abusiva. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta que o desconto realizado para quitação de parcelas do empréstimo contratado compromete seu mínimo existencial. Assim, defende ser cabível a restituição do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), descontados de uma só vez no mês de junho de 2025, além de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a homologação do acordo para quitação da dívida nos termos da proposta apresentada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispenso o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da retenção de valores relativos ao empréstimo contratado pela autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
5. No caso em exame, verifica-se que a recorrente contratou empréstimo junto à instituição financeira recorrida, em relação ao qual ajuizou ação anterior (Processo no 0706758-24.2024.8.07.0007, que tramitou perante Vara Cível), na qual pleiteou a suspensão dos descontos diretamente de sua conta-salário, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Os descontos foram suspensos até o julgamento de improcedência da ação, ocasião em que a instituição financeira retomou a cobrança das parcelas de forma cumulativa, restando o valor de R$ 166,93 na conta da recorrente no mês de junho de 2025.
6. Cumpre salientar que a alegada abusividade dos descontos foi afastada por sentença proferida no Processo no 0706758-24.2024.8.07.0007, a qual foi confirmada em sede recursal.
7. Após o julgamento improcedente da ação, revela-se legítima a cobrança das parcelas vencidas e não pagas, as quais haviam sido suspensas durante a tramitação do mencionado processo anterior. A retenção dos valores decorre do regular cumprimento do contrato firmado entre as partes. Afastada a abusividade dos descontos, impõe-se a observância do pactuado, privilegiando o princípio do pacta sunt servanda.
8. Ressalte-se que a retenção quase integral dos vencimentos da consumidora, de fato, causa violação ao mínimo existencial. Todavia, verifica-se que o desconto em valor excessivo ocorreu apenas no mês de retomada da cobrança das parcelas que haviam sido suspensas (ID 81346338). Após isso, não foram efetuados novos descontos na conta da recorrente, conforme se observa dos extratos de IDs 81346451 e 81346454.
9. Diante disso, não se vislumbra conduta abusiva do banco recorrido, uma vez que o desconto realizado no mês de junho de 2025 foi fundamentado em cláusula contratual validamente ajustada e refere-se a parcelas que ficaram suspensas na pendência de ação judicial. No caso, há que se priorizar a vontade das partes, em observância à força obrigatória do contrato e à boa-fé objetiva, que impõe às partes o respeito à legítima expectativa formada no momento da contratação. Portanto, deve a sentença ser mantida em seus exatos termos.
10. No mais, inviável neste momento a homologação de acordo nos termos propostos pela recorrente, pois inexiste concordância expressa da parte recorrida quando aos termos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
12. ADVOGADA DATIVA: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 81346461. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.